Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. CONTINUIDADE DO CONTRATO. LEI No 9.656/1998. ART. 30. TITULAR. PRAZO DE REMISSÃO. COBERTURA ASSEGURADA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. AGENDAMENTO PRÉVIO. DEPENDENTE. TRATAMENTO CONTINUADO. DOENÇA AUTOIMUNE. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. CONTAGEM DO PRAZO DE REMISSÃO. CORREÇÃO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DA OPERADORA. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608).
2. O art. 30 da Lei no 9.656/1998 assegura a manutenção da condição de beneficiário em plano de saúde àquele que contribua para os produtos em decorrência de vínculo empregatício nos casos de rescisão ou de exoneração do contrato de trabalho sem justa causa. Essa garantia aplica-se aos dependentes inscritos quando o contrato de trabalho estava vigente (Lei no 9.656/1998, art. 30, § 2o).
3. O período máximo de vinculação obrigatória a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, seja como beneficiário, dependente ou sucessor, é de 24 meses a contar da data da remissão (rescisão sem justa causa), conforme dispõe o § 1o do art. 30 da Lei no 9.659/1998.
4. A exclusão do beneficiário e seus dependentes após o exaurimento do prazo de remissão constitui procedimento ope legis, não havendo formalidades como se fosse o caso de exclusão de beneficiário por outras razões, que dependem, essas sim, de contrato de ano e dia e de notificação prévia de 60 dias. Precedente.
5. O entendimento firmado pelo STJ ao julgar o Tema 1.082, de que a operadora de saúde é obrigada, após a rescisão unilateral, a garantir a continuidade da assistência até a efetiva alta do beneficiário, é inaplicável ao caso de extinção do ajuste ope legis pelo exaurimento do prazo de remissão.
6. Não há amparo legal para a extrapolação do prazo de remissão para assegurar o tratamento continuado de doença crônica. Precedente.
7. Ainda que um dos beneficiários possua quadro de saúde que demande tratamento continuado, o encerramento do contrato de plano de saúde coletivo, por extinção ope legis, não o deixa totalmente desamparado, já que é assegurada a portabilidade de carências (Resolução no 438/2018 da ANS, art. 8o).
8. A extensão da permanência dos autores na condição de beneficiários do plano de saúde pelo prazo máximo previsto na Lei no 9.656/1998, art. 30, § 1o, de 24 meses, contados da data da rescisão do contrato de trabalho do titular, condiciona-se ao regular pagamento, pelos autores, da mensalidade integral do plano, além de sua sujeição às normas contratuais, incluindo reajustes anuais e mudanças na faixa etária.
9. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
10. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.